Tribunal: TJBA
Processo: 8058975-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058975-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: LAURA DE CASTRO FERNANDES

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, no qual a agravante impugna decisão de indeferimento da produção de prova pericial atuarial em ação revisional de plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de prova pericial autoriza a interposição de agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n.º 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O indeferimento de produção de prova não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, tratando-se de questão passível de ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1.º, do CPC. 4 - A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema Repetitivo n.º 988 do STJ, exige a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da matéria em sede de apelação. Mera alegação de prejuízo processual não é suficiente. 5 - Na hipótese, não há urgência que justifique a abertura da via recursal imediata. Eventual cerceamento de defesa poderá ser integralmente reparado em sede de apelação, inclusive com a possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1.º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.472.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 05/09/2019, DJe 25/09/2019; STJ, AgInt no REsp n.º 1.756.569/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 21/09/2020, DJe 24/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n.
8058975-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravada
LAURA DE CASTRO FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça